Tribunal: TJES
Processo: 5005050-41.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005050-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRLEIA ADAM
RECORRIDO: ASAP LOG LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005050-41.2021.8.08.0048

RECORRENTE: VALDIRLEIA ADAM

RECORRIDO: ASAP LOG LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA QUE EFETUOU A COMPRA DE UM NOTEBOOK PELA INTERNET E, NO MOMENTO DA ENTREGA, O ENTREGADOR SE RECUSOU A DEIXAR O PRODUTO NA PORTARIA, ATÉ QUE LHE FOSSE INFORMADO O CÓDIGO DA ENTREGA. ADUZ QUE AO CHEGAR NO LOCAL, O ENTREGADOR LHE CHAMOU DE “BURRA” E “IGNORANTE” O QUE LHE CAUSOU CONSTRANGIMENTO, CAUSANDO ABALO À SUA MORAL.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. EM SUAS RAZÕES, ALEGA A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS DEVIDO À CONDUTA DO ENTREGADOR, ENTENDENDO QUE A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELA PARTE DEMANDADA, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. ADEMAIS, AINDA QUE OS INSULTOS TENHAM EFETIVAMENTE ACONTECIDO, ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE. ACRESCENTO, AINDA, QUE POR CERTO HOUVE UM ACIRRAMENTO DOS ÂNIMOS ENTRE AS PARTES. ENTRETANTO, TAL SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O ABALO EMOCIONAL ALEGADO, TAMPOUCO AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE APTO A IMPLICAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DIANTE DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, diante da concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)